Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-37.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - seguro de vida em grupo - descontos indevidos em conta corrente - seguradora corré alega ter recebido a transferência de seguro outrora firmado com seguradora congênere - falha na prestação do serviço - responsabilidade decorre da cadeia de consumo - arts. 7o, parágrafo único e 25, §2o do Código

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e morais - seguro de vida em grupo - descontos indevidos em conta corrente - seguradora corré alega ter recebido a transferência de seguro outrora firmado com seguradora congênere - falha na prestação do serviço - responsabilidade decorre da cadeia de consumo - arts. 7o, parágrafo único e 25, §2o do Código de Defesa do Consumidor - elementos dos autos denotam sua postura ativa na aceitação das propostas de seguro - devolução em dobro devida - descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar - prejuízo ao sustento - dano moral configurado - "quantum" indenitário reduzido - recursos dos réus parcialmente providos - recurso da autora prejudicado.